Tribunal: TCU
Processo: 019.121/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria inicial emitido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 45 da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 263 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Margarete Jefferson Davis Ritter; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU); 9.3. orientar o Tribunal Regional Federal da 3a Região no sentido de que: 9.3.1. mantenha o pagamento da parcela compensatória decorrente de quintos incorporados entre 9/4/1998 e 4/9/2001, nos termos da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, até que ocorra sua completa absorção por reajustes futuros; 9.3.2. após a absorção integral da referida parcela compensatória, emita novo ato de aposentadoria, livre da impropriedade apontada, submetendo-o à apreciação do Tribunal por meio do sistema e-Pessoal; 9.4. determinar ao Tribunal Regional Federal da 3a Região que, no prazo de trinta dias, informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste acórdão; 9.5. dar ciência deste acórdão à unidade jurisdicionada.